Tribunal: TJDFT
Processo: 0734827-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734827-24.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: JEAN CARLO GOMES FERREIRA, BIANCA MARTINS DE ARAUJO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STELLA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de JEAN CARLO GOMES FERREIRA e BIANCA MARTINS DE ARAÚJO ROCHA: “Cuida-se de ação pelo procedimento comum, ajuizada por CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA em desfavor de JEAN CARLO GOMES FERREIRA e BIANCA MARTINS DE ARAUJO GOMES, tendo por objeto a cobrança de taxas condominiais. Em sede de contestação, a ré BIANCA suscitou preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que o condomínio autor está localizado na cidade de Valparaízo/GO. Com razão a parte ré. Isto porque, tratando-se de ação de cobrança de taxas condominiais, o foro competente é o lugar onde a obrigação deva ser cumprida, consoante previsão do art. 53, III, “d”, do CPC e não o foro de domicílio da ré. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRO JUÍZO. POSSIBILIDADE. LUGAR ONDE FIRMADA OBRIGAÇÃO DE PAGAR "TAXAS CONDOMINIAIS". COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RESIDENCIAL SANTA MÔNICA. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. 1. "II - Admite-se a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito. Precedentes. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Cuiabá - MT, juízo estranho ao conflito. (CC 89.387/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2008, DJe 18/04/2008) 2. Para a ação de cobrança de taxa de condomínio, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida nos termos do art. 53, III, "d" do Código de Processo Civil. 3. À luz da Lei Complementar distrital 958/2019, Informativo da Administração Regional do Jardim Botânico - RA XXVII e Resolução 4 de 30 de junho de 2008 do Tribunal Pleno, o Residencial Santa Mônica faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico, o qual integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1290405, 07228330420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. ADMISSÃO DE ASSISTENTE. ASPRAC. IMPOSSIBIIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA JURIDICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSÃO. COMPETÊNCIA. FORO DA OBRIGAÇÃO. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. ANUÊNCIA EXPRESSA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO LOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ADEQUAÇÃO DA COBRANÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se no decorrer do trâmite recursal, sobreveio a condição que a parte buscava sobrestar, é de se reconhecer a perda do objeto do pedido de suspensão processual. 2. A participação de terceiro, por meio da assistência, justifica-se pela possível repercussão que a tutela jurisdicional originária possa ter em sua esfera jurídica. Se, ao contrário, o resultado da demanda em nada repercute na esfera jurídica de quem se busca a participação, mostra-se inviável possibilitar o seu ingresso, no polo passivo do feito, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da eficiência processual. 3. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes juntar aos autos documentos novos, desde que guardem pertinência com o objeto controvertido e que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Não cumpridos esses requisitos, sua apresentação não pode ser admitida, não bastando a justificativa genérica de não ter tido anterior acesso ao documento. 4. "Para a ação de cobrança de taxa de condomínio, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida nos termos do art. 53, III, "d" do Código de Processo Civil". (Acórdão 1290405, 07228330420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020). 5. O julgamento antecipado da lide sem prévia decisão saneadora, por si só, não configura cerceamento de defesa, em especial se a parte não requereu a produção da prova na inicial ou na contestação. Ademais, a teor do que prescreve o art. 355, I, do CPC, a preponderância da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática autorizam o julgamento antecipado do mérito. 6. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de taxa de manutenção cobrada por associação de moradores, por se tratar de dívida líquida, prevista em instrumento particular (ata de assembleia), aplicando-se o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. (REsp 1489727/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016). 7. Ao julgar os REsp. no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. Contudo, a presente demanda trata de situação distinta de condomínio irregular, localizado em área pública, instituído por meio de parcelamento ou loteamento do solo também feito de forma irregular. 8. Demonstrado que o lote da ré se encontra dentro dos limites do condomínio, não pode eximir-se de custear as despesas que o patrocinam, até a data da sentença que julgou procedente o pedido declaratório de não mais se manter associada, sob pena de enriquecimento sem causa. 9. Os débitos descritos na planilha devem ser acrescidos de juros de 1% ao mês e multa de 2%, nos termos do art. 1.335, § 1o, do CPC, devendo os juros de mora incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC 10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1601265, 07023773020208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por estas razões, ACOLHO a preliminar de mérito e declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Valparaízo/GO. À Secretaria para as providências necessárias.” O Agravante sustenta que os Agravados residem no Gama/DF. Salienta que o foro competente para julgar a demanda é o do domicílio dos Agravados. Conclui que, em se tratando de execução de título extrajudicial, “compete ao credor a escolha do foro (entre o local do pagamento, eleição ou domicílio do devedor)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a competência da 7a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (IDs 50363138 e 50363139). É o relatório. Decido. Em princípio compete ao foro do domicílio do condomínio edilício o julgamento de demanda que tem por objeto taxas condominiais inadimplidas pelo condômino, nos termos do artigo 53, inciso III, “d”, do Código de Processo Civil. Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator